Tribunal: CARF
Processo: 11829.720038/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11829.720038/2015-70
RESOLUÇÃO
3402-004.252 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTISOURCING TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cynthia Elena de Campos, José
de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausentes a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e o conselheiro Anselmo Messias
Ferraz Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-071.567,
proferido pela 23a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o
lançamento de ofício, conforme ementa abaixo:

Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.252 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720038/2015-70
2
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Data do fato gerador: 23/11/2010
A infração por "cessão de nome" é um sucedâneo da prática efetiva de
interposição fraudulenta de terceiros.
Cessão de nome. Ocultação do verdadeiro interessado nas importações, mediante
o uso de interposta pessoa.
A conduta tipificada do importador de direito (INTERPOSTO) é de “ceder o nome”
agindo em descompasso em relação à higidez do Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 06/10/2015, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de Multa proporcional ao
valor aduaneiro (10% do V.A.), no valor de R$ 209.723,43, em virtude dos fatos a
seguir descritos.
A empresa MULTISOURCING, é pessoa fraudulentamente interposta nas
operações em que figurou como importadora e adquirente de produtos para
informática entre 2010 e 2013. Os reais adquirentes que ela tentou ocultar do
Fisco são Provider Tecnologia e Sistemas Ltda, Dit Distribuidora e Integradora de
Tecnologia Ltda, Glee Informática Ltda ME, Toten Informática Eireli e Ciscom
Informática Eireli.
Este auto de infração refere-se, em particular, à multa de 10% sobre os valores
das operações acobertadas, quais sejam, as importações levadas a cabo com o
registro das declarações de importação (DI) pela MULTISOURCING.
Foram autuados pelo presente Auto de Infração:
a) Viviany Queiroz Costa: Conforme consta no cadastro da RFB e da Junta
Comercial do Estado de São Paulo, Viviany Queiroz Costa na época dos fatos, sócia-
administradora da MULTISOURCING (com 90% de participação) e da exportadora
CONACTA, além de sócia de DIT e PROVIDER, cônjuge do empresário individual da
CISCOM, e tinha estreita relação com os controladores das empresas TOTEN e
GLEE. Por óbvio, Viviany Queiroz Costa tinha conhecimento da simulação
empregada, concorreu para sua prática e beneficiou-se diretamente dela; e
b) Edilson de Jesus Caetano: Segundo cadastro da RFB e Junta Comercial do Estado
de São Paulo, Edilson de Jesus Caetano era, à época dos fatos, sócio-administrador
da MULTISOURCING bem como de uma das empresas ocultadas, PROVIDER.
Edilson aparece como contato da MULTISOURCING nas faturas emitidas pela
CONACTA (DOC 71), além de ter sido responsável por movimentação bancária da
empresa, como pagamentos de guias de ICMS e extratos bancários solicitados pela
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.252 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720038/2015-70
3
fiscalização da ALF/GRU por ocasião do procedimento especial executado por
aquela unidade em 2012 (DOC 72, ver item 11.3). Edilson tinha conhecimento da
cessão de nome praticada pela MULTISOURCING, concorreu para sua prática e
beneficiou-se diretamente dela.
A empresa MULTISOURCING TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ea Sra. Viviany
Queiroz Costa foram cientificadas do Auto de Infração por Edital (folhas 718).
O Sr. Edilson de Jesus Caetano foi cientificado do Auto de Infração por Aviso de
Recebimento (folhas 712).
A empresa MULTISOURCING TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA apresentou
impugnação tempestiva, em 04/12/2015, de folhas 722 a 894.
Foi alegado que:
Das Preliminares
Preliminarmente, a IMPUGNANTE, insurge-se, veementemente, contra a presente
exação fiscal uma vez que, efetivamente, NÃO INFRINGIU, ABSOLUTAMENTE,
nenhum dos artigos discriminados no presente Auto de Infração, como
demonstraremos a seguir.
Ainda, faz-se mister esclarecer, que a impugnante comprovará de forma
ABSOLUTAMENTE INEQUÍVOCA que jamais efetuou IMPORTAÇÕES POR CONTA E
ORDEM DE TERCEIROS OU IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA ou ainda jamais foi
ENCOMENDANTE de qualquer importação efetuada por MULTISOURCING ou
qualquer um de seus fornecedores. Esclarece ainda que a presunção da
autoridade fiscal, que relata de forma ABSOLUTAMENTE FANTASIOSA, que a DIT
foi adquirente oculto da empresa MULTISOURCING, está diametralmente oposta
a verdade dos fatos e das provas que traremos aos autos.
Do Mérito

MODELO DE NEGÓCIOS DA IMPUGNANTE
A DIT é uma empresa comercial de informática que atua no mercado nacional
desde 2009. Desde a sua fundação sempre atuou no comércio de produtos de
informática adquiridos no mercado interno e também na importação de produtos
para o fornecimento aos seus clientes no Brasil.
O modelo de negócios consiste em levantar as demandas existentes por produtos
de informática em nossos clientes da iniciativa privada e também junto aos órgãos
públicos que adquirem através de concorrência pública, pesquisar junto aos
nossos fornecedores as melhores condições comerciais e com isso concluir as
vendas de forma a maximar a rentabilidade da empresa.
Em nosso modelo de negócios, a manutenção de estoques deve ser mínima e por
isso geralmente as compras se efetivam depois de concluirmos o processo de
vendas.
São citados quatro exemplos de modelos de negócios.
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.252 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720038/2015-70
4
Nos casos expostos, em que ilustramos detalhadamente a forma que todas os
processos de venda são feitos, fica claramente demonstrado a Ncapacidade
econômica da impugnante, bem como a INEXISTÊNCIA de qualquer prática
irregular em suas operações.

OCULTAÇÃO DO REAL COMPRADOR MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO
Inicialmente cumpre nos esclarecer que, DIFERENTEMENTE do que alega o Ilustre
Auditor, a DIT jamais atuou no comércio exterior de forma fraudulenta e rechassa
toda e qualquer tentativa de macular o nome da empresa através de suposições e
ilações completamente dissociadas da verdade material dos fatos, em manifesta
peça ficticia de acusação.
A presunção da fiscalização de que as aquisições efetuadas pela DIT junto a
Multisourcing são importações realizadas por encomenda é ABSOLUTAMENTE
EQUIVOCADA como demonstraremos nesta impugnação.
Transcreve o art. 2o, § Io, I, da IN SRF n° 634/06.
Ora para que se tenha caracterizada uma importação por encomenda, entre
outros quesitos, deve se ter uma ENCOMENDANTE PREVIAMENTE DETERMINADA
e um CONTRATO ENTRE A IMPORTADORA E A ENCOMENDANTE.
Isto posto, perguntamos:

Ao fecharmos a compra de produtos importados com um fornecedor nacional que
não tem estes produtos em estoque e que nos solicita um prazo para entrega, SOMOS
CONSIDERADOS ENCOMENDANTES DE UMA IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA?

Os compradores das mercadorias, nos casos listados, PETROBRAS, Acav, ABB,
SESI/SENAI também são CONSIDERADOS ENCOMENDANTES DE UMA IMPORTAÇÃO
POR ENCOMENDA?

Se somos CONSIDERADOS ENCOMENDANTES DE UMA IMPORTAÇÃO POR
ENCOMENDA quem são consideradas as IMPORTADORAS? São os nossos
fornecedores ou alguma outra empresa que fez a importação anteriormente?

Se não há qualquer CONTRATO entre a empresa compradora e a empresa vendedora
para que esta proceda a importação de algum bem em nome daquela, como se pode
considerara compradora como ENCOMENDANTE DE UMA IMPORTAÇÃO POR
ENCOMENDA?

INDÍCIOS DA PRÁTICA DE OCULTAÇÃO DOS REAIS ADQUIRENTES
Em sua teoria, o ilustre agente do Fisco alega ter encontrado “diversos indícios
que apontam para a constatação de que as mercadorias listadas nos itens de DI
relacionados no Capítulo 3 deste Termo de Verificação tinham como real
destinatária a empresa DIT, que permaneceu oculta na relação com o Fisco já que
a MULTISOURCING registrou as Dls como importadora e adquirente.
Transcreve trecho do Relatório de Procedimento Fiscal.
Ora Ilustres Julgadores, vejam que o próprio auditor da Receita Federal afirma ter
encontrado INDÍCIOS, que APONTAM, mas jamais produziu provas robustas do
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.252 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720038/2015-70
5
que alega, fazendo acusações de forma TOTALMENTE precária, e apresenta as
seguintes “EVIDÊNCIAS”:
Além dos graves erros anteriormente apontados, o Ilustre Auditor, afirma que o
“o sócio majoritário da DIT, André Luiz Costa, é cônjuge de Viviany Queiroz Costa
(DOC 18). Vejam que o DOC 18 trata de anotação do cônjuge na DIRPF 2015 de
Viviany Queiroz Costa. Ora se este documento é de 2015, como pode o Ilustre
auditor provar no período entre 2010 e 2013 estas pessoas eram conjugês???
Claro que não pode! Parte-se de uma premissa errada e tenta validar a sua teoria!
Ainda, de forma ABSOLUTAMENTE INCONSEQUENTE, alega que “as mesmas
pessoas controlavam todos os elos da cadeia de importação, desde o exportador
até o real adquirente, passando pelo importador. Este controle absoluto sobre a
cadeia facilita a prática de ilícitos aduaneiros tendentes a reduzir o custo total das
importações, como a quebra da cadeia do IPI, ao utilizar o importador como mera
empresa de fachada que repassa as mercadorias ao real adquirenfe a preço de
custo ou com baixíssima margem de lucro.”
Ora se o illustre fiscal tem como comprovar que houve a prática de ilícitos
aduaneiros, tem o dever legal de trazer as PROVAS do alegado aos autos e NÃO
FAZER AFIRMAÇÕES IMPENSADAS e LEVIANAS de que este “controle absoluto” ...
“facilita a prática de ilícitos aduaneiros”.
Como pode ser visto acima, as diversas empresas possuem sócios distintos com
participações acionárias diversas não caracterizando relação de dependência e
muito menos de que a MULTISOURCING realizou importação em nome da DIT.
Ora o Senhor Auditor Fiscal partiu de premissas ABSOLUTAMENTE EQUIVOCADAS
e concluiu o seu relatório de maneira desastrosa, chegando a conclusões muito
DISTANTES da verdade dos fatos.
O fato de existir pessoas comuns em diversas organizações que mantém relações
comerciais entre si não as torna delinquentes, da mesma forma que o fato de
existir pessoas distintas em empresas que mantém negócios não as exime da
prática delitiva. O nobre auditor tem obrigação de provar o que afirma e não ficar
supondo e bradando o seu festival de absurdos.

INCAPACIDADE OPERACIONAL DA MULTISOURCING
A afirmação de que a empresa Multisourcing não tinha capacidade financeiro-
operacional para atuar como importadora e revendedora de mercadorias nos
parece ser bastante desarazoavel visto que nas diversas aquisições feitas jamais
tivemos que fazer qualquer pagamento antecipado, demonstrando capacidade
financeira adequada ao porte da empresa.

ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA O CÂMBIO E OS TRIBUTOS
Uma vez mais provaremos que as teorias do Ilustre Auditor não tem qualquer
fundamento tático.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.252 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720038/2015-70
6
Na mesma linha equivocada, sem qualquer fundamentação material, a autoridade
fiscal prosegue com as suas suposições, afirmando que da mesma forma, as
despesas aduaneiras (tributos, taxa Siscomex, etc) também eram pagas
indiretamente pelo real adquirente das mercadorias, que transferia os recursos
para a conta da MULTISOURCING no mesmo dia ou com antecedência de poucos
dias ao registro da Declaração de Importação
Especifica cada uma das transações apontadas pelo Relatório de Procedimento
Fiscal, dando sua versão dos fatos.

NOTAS FISCAIS DE ENTRADA E SAÍDA DA MULTISOURCING
A presunção apontada neste item carece ainda de qualquer validade jurídica, visto
que para se conhecer o que a empresa mantém em estoque deve-se
NECESSARIAMENTE analisar o livro de inventário, ou ainda fazer o levantamento
específico das entradas e das saídas de mercadorias. É inadmissível que se tente
através de teorias dissociadas da verdade dos fatos, comprovar algo com ausência
de provas reais da matéria.
Não se pode admitir em qualquer hipótese que a Autoridade autante, a seu bel
prazer, faça acusações sem provas apenas externando a sua teoria conspiratória.
Em uma breve vista de um dos casos apresentados pelo fiscal, vemos que a sua
teoria conspiratória não se sustenta em uma simples observação e análise dos
dados, como abaixo veremos:
Se a Multisourcing importou 50 scanner HP Scanjet 5590 em 15/02/2011, e a DIT
era o real adquirente oculto, por que só adquiriu 2 unidades deste produto dentro
do mesmo mês? Por que somente em abril ela adquiriu mais unidades?
Se a DIT era o real adquirente oculto, por que ela não adquiriu todas as 50
unidades? O senhor disse que a Multisourcing não fazia estoques, mas se ela não
vende os produtos, eles ficam em estoque, não????
Lamentável que um auditor da Receita Federal use de expedientes, teorias,
hipóteses, ilações, presunções e divagações para tentar provar o que não se pode,
visto que NÃO É VERDADEIRO, pois suas teorias somente existem e sobrevivem no
campo da ficção.

COMPARAÇÃO DAS MARGENS DE LUCRO
Não menos absurda é a consideração da autoridade autuante, que além de se
equivocar no item anterior, incorre no mesmo equívoco insuperável neste item,
relativamente à comparação de margens de lucro.
Com todo o respeito, não conseguimos identificar, na escala de valores da
Autoridade Fiscal o que seriam valores "muito próximos", por isso perguntamos: o
que são valores muito próximos? 1%, 10%, 30%, 100% ou qual %?
Ora, no caso em tela, é ABSURDA a presunção de que a empresa impugnante se
apresenta como adquirente oculto, pois compra com margens de lucro baixas. O
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.252 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720038/2015-70
7
objetivo de qualquer empresa, NO MUNDO REAL DOS NEGÓCIOS, é comprar pelo
MENOR VALOR possível e vender pelo MAIOR VALOR possível, maximizando assim
o seu resultado.

QUEBRA DA CADEIA DO IPI
Novamente o Ilustre Auditor apresentou um relatório junto ao seu Auto de
Infração que passa muito distante da verdade dos fatos, e que se mostra precário
e infundado, repleto de teses incongruentes e desconectadas da realidade numa
clara afronta às provas.
Nos causa surpresa como um Auditor tão bem preparado possa ser tão vago e
lacônico ao escrever sobre algo ou alguém que desconhece.
O que é mais surpereendente nesta peça acusatória é que a Autoridade Fiscal
acusa mas não apresenta qualquer prova material mas sim uma narrativa
fantasiosa do que se vislumbou ser. Ora não se pode achar, imaginar e divagar.
Evidentemente que por uma breve leitura do texto acima transcrito e das provas
trazidas aos autos vemos clara mente que a Autoridade Fiscal nem se quer se deu
ao trabalho de ler o enunciado legal.
E sabido no Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar. A Justiça
vive da prova e o arbitrio vive da presunção.
Apesar de haver farta documentação comprobatória de que a DIT jamais foi
encomendante de qualquer importação junto aos seus fornecedores, e a
autoridade fiscal preferiu divagar, tentar provar o que não existiu. Por
conseguinte, como pode a Fiscalização pretender provar o inexistente?
Obviamente não pode e, como facilmente se verifica, efetiva mente, não logrará
êxito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de todas as provas e fatos apresentados, fica evidente que NÃO HOUVE
qualq uer prática irregular ou ilícita e muito menos houve qualquer infração à
legislação aduaneira. Detalhamos exaustiva mente que não participamos de
qualquer importação nas modalidade por conta e ordem de terceiros ou por
encomenda, como EQUIVOCADAMENTE aponta em seu relatório o Auditor Fiscal.
Além dos equívocos acima apontados, o trabalho fiscal deixou de atentar para
aspectos fundamentais do Direito, notadamente no campo da disciplina da
matéria relativa às provas também no direito material. É inegável que o presente
Auto de Infração não se cercou da produção de provas já que não trouxe qualquer
prova material do que alegou. Contraria mente, a impugnante FULMINOU todas
as premissas e teses NOTORIAMENTE FANTASIOSAS apresentadas, através de
farta documentação COMPROBATÓRIA.
Não se pode admitir em qualquer hipótese que a Autoridade autante, a seu bel
prazer, faça acusações sem provas apenas externando a sua teoria conspiratória.
Se há uma associação de empresas, que se unem para a prática de infrações
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.252 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720038/2015-70
8
delituosas o Ilustre Auditor teria que provar de maneira inequívoca e não ficar
bradando.
Aquele que acusa tem o dever legal de provar e ainda encaminhar a
correspondente Representação para o Ministério Público Federal com o
detalhamento dos ilícitos apontados. Não se pode olvidar a legislação de regência
e o devido processo legal, transmudando - segundo a sua conveniência e
oportunidade - a aplicabilidade da legislação em ofensa frontal ao Ordenamento
Jurídico.
Como todas as impropriedades acerca da alegação de que houve OCULTAÇÃO DO
REAL COMPRADOR MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO foram
completamente rebatidas nos itens anteriores cumpre-nos, uma vez mais ratificar
que NÃO houve qualquer espécie de importação por conta e ordem ou por
encomenda.

DO PEDIDO
Em face de todo o exposto, tendo-se demonstrado INEQUIVOCADAMENTE que os
autos de infração ora impugnados carecem de fundamentos que os justifiquem, e
tendo em vista, ressalte-se, a incoerência de tão desmedida exação, requer a
Impugnante a V. Sa. que seja provida a presente impugnação, anulando- se
integralmente o lançamento fiscal realizado, por ser de inteira justiça,
protestando, desde logo, por todos os meios de prova admitidos.
A Recorrente foi intimada por edital em 07/05/2016, e apresentou Recurso
Voluntário em data de 02/06/2016, pedindo pela reforma da decisão recorrida, o que fez com os
mesmos argumentos da peça de impugnação.
Os Autuados Viviany Queiroz Costa e Edilson de Jesus Caetano foram regularmente
intimados às fls. 1022 e 1023, mas não apresentaram recurso.
Através do r. Despacho de e-fls. 1245 o processo foi encaminhado para sorteio e
julgamento.
Inicialmente, em sessão de 28 de junho de 2023 foi proferida a Resolução no 3402-
003.628 (fls. 1248-1258) nos seguintes termos:
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, antes de proceder
ao julgamento e, para segurança deste Colegiado quanto aos fatos ocorridos
neste litígio, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem proceda às seguintes providências:
a) Analisar os documentos acostados pela defesa, bem como intime a Recorrente
para apresentar nos autos os documentos necessários para comprovação da
capacidade financeira, origem, disponibilidade e transferência dos recursos
relacionados com a importação objeto da autuação;
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.252 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720038/2015-70
9
b) Analisar a documentação mencionada no Item “a” e elaborar Relatório Fiscal
esclarecendo de forma conclusiva sobre as apurações efetuadas;
c) Esclareça sobre eventual lançamento de ofício referente à pena de perdimento
ou multa substitutiva de 100% do valor aduaneiro, lavrado contra a empresa Dit
Distribuidora e Integradora de Tecnologia Ltda (CNPJ n° 10.829.535/0001-23), bem
como para anexar a estes autos a cópia integral do respectivo Processo
Administrativo Fiscal;
d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
Realizada a diligência, o processo retornou para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Versa o presente processo sobre auto de infração lavrado para a cobrança da multa
de 10% (dez por cento) por cessão de nome em operações de importação realizadas pela empresa
MULT LINE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
No Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 13-137), assim foi demonstrada a conclusão a
que chegou o ilustre Auditor Fiscal:
Ao cabo da fiscalização aqui levada a efeito, foram identificadas nas DIs
registradas pela MULTISOURCING quais mercadorias e em qual quantidade
tinham como destinatário (real adquirente) cada uma das empresas ocultadas. A
Tabela 1 abaixo traz a listagem dos itens de DI com seu respectivo real adquirente
e quantidade de mercadorias a ele destinada, bem como o valor aduaneiro (CIF:
Cost, Insurance and Freight) daquelas mercadorias.
(...)
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.252 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720038/2015-70
10
Ao valor aduaneiro das mercadorias cujos reais destinatários foram ocultos, foi
aplicada a alíquota de 10%, considerando-se cada “operação” (termo empregado
pelo art. 33 da Lei no 11.488/2007) o registro de uma DI distinta. Nos casos em
que o percentual aplicado sobre o valor aduaneiro ficou abaixo de R$5.000,00, a
multa daquela operação é de R$5.000,00. A Tabela 2 a seguir traz o valor da multa
por operação e o total da multa (valor deste auto de infração).
(...)
A infração prevista no art. 23, § 3o do Decreto-Lei no 1.455/76, em conjunto com
o inciso V do mesmo artigo e com o art. 105, inc. VI do Decreto-Lei no 37/66,
relativa à multa equivalente ao valor aduaneiro aplicada contra os adquirentes
ocultos já foi objeto de autos de infração e estão controlados pelos processos
administrativos fiscais no 11829-720.017/2015-54, 11829-720.019/2015-43,
11829-720.031/2015-58, 11829-720.033/2015-47 e 11829-720.035/2015-36.
(...)
Em vez de selecionar “importação por conta e ordem”, a MULTISOURCING
selecionou “importação própria”, em todas as declarações de importação citadas
no Capítulo 3 – DO VALOR DO AUTO DE INFRAÇÃO, ocultando o nome do
verdadeiro adquirente das mercadorias estrangeiras.
No caso analisado nesta fiscalização, as mercadorias importadas pela
MULTISOURCING entre 2010 e 2013 na mesma DI, frequentemente, tinham como
destinatários mais de uma empresa. Ou seja, para cada adquirente por conta e
ordem ou encomendante, a MULTISOURCING deveria ter registrado DI distinta,
para assim corretamente identificar o real adquirente das mercadorias daquela
DI.
Da forma como foi feito, a MULTISOURCING constou como importadora própria
em todas as DIs que registrou no período. Abaixo, exemplos das DIs mencionadas
no Capítulo 3 deste Termo, em que a empresa real adquirente foi ocultada.

A penalidade aplicada é prevista no artigo 33 da Lei no 11.488/2007 com a seguinte
redação:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Com relação à natureza da infração relativa à multa por cessão de nome,
inicialmente cumpre observar que a ocultação ocorre com a indicação de uma terceira pessoa
para figurar como importador ao registrar as Declarações de Importação no lugar dos reais
responsáveis pela operação.
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.252 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720038/2015-70
11
A interposta pessoa é aquela que pratica atos em nome próprio, mas por ordem e
em benefício de terceiros. Nas operações de comércio exterior, a interposição é considerada
fraudulenta quando busca ocultar a verdadeira natureza da relação jurídica, com o objetivo de
fraudar o controle aduaneiro.
Através da Lei no 10.637, de 30.12.2002, a interposição fraudulenta foi inserida
entre as infrações que resultam em dano ao Erário, previstas no artigo 23 do Decreto-Lei no
1.455/76, conforme redação abaixo:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos
previstos no inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou
circulação no território nacional. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Cumpre salientar que a interposição fraudulenta de terceiros, na modalidade
comprovada, caracteriza-se pela infração prevista no inciso V e §1o do artigo 23 do Decreto-Lei no
1.455/1976, sendo configurada mediante a comprovação de fraude ou simulação, com a devida
identificação do sujeito passivo oculto, ou seja, do real comprador ou responsável pelas operações
de importação.
Por sua vez, a interposição fraudulenta de terceiros, na modalidade presumida, é
verificada com base em um conjunto de indícios que, por meio de presunção relativa e verossímil,
conduzem à conclusão da prática da infração. Essa presunção ocorre, especialmente, diante da
ausência de comprovação da origem, disponibilidade e efetiva entrega dos recursos financeiros
utilizados nas operações de comércio exterior. Nessa hipótese, a autuação tem como fundamento
legal o inciso V e §2o do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976.
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.252 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720038/2015-70
12
A diferenciação entre a interposição fraudulenta na modalidade presumida e
comprovada sempre foi reconhecida por este CARF, a exemplo do v. Acórdão no 3403-002.894, de
relatoria do Ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan, cujo r. voto destacou que “(...) a penalidade de
perdimento afeta materialmente o acobertado (e o acobertante, conjunta ou isoladamente,
conforme o art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966), embora a multa por acobertamento (Lei no
11.488/2007) afete somente o acobertante, e justamente pelo fato de “acobertar”, quando
identificado o acobertado.”
Sobre a análise da infração “ocultação do sujeito passivo”, cumpre trazer a este
voto os ensinamentos do ilustre Doutrinador e ex-Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes1:
6.1.2. Ocultação do Sujeito Passivo Como Infração Aduaneira
Dando sequência às medidas de controle aduaneiro adotadas no início do século
XXI, com a finalidade de combater a prática de ocultação do sujeito passivo nas
operações de importação, foi editada, em 30 de dezembro de 2002, a Lei
10.637/2002. O artigo 59 da referida lei alterou a redação do artigo 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976, incluindo, entre as infrações consideradas como
“dano ao erário”, a hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros:
(...)
Em exame ao texto do inciso V do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, após a
alteração processada pela Lei 10.637/2002, percebe-se que se refere, entre
outras, à conduta configurada como infração aduaneira de ocultar o real sujeito
passivo da operação de importação, ou seja, aquele que promove a entrada de
mercadoria estrangeira no território nacional, utilizando-se de artifícios
fraudulentos ou de simulação, inclusive por interposição fraudulenta.
Alguns julgadores administrativos e doutrinadores alegam que o aperfeiçoamento
de tal infração, capitulada no art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/76, exigiria o dolo
específico com a demonstração do objetivo de simulação ou da fraude na
ocultação processada. Porém, em nosso entendimento, tal raciocínio não se
mostra o mais correto, como será demonstrado a seguir:
Ante a impossibilidade de prever, elencar e combater todas as consequências da
ocultação das partes envolvidas na operação, o legislador optou por combater os
meios de execução. O dano ao erário, decorrente da ocultação das partes
envolvidas na operação comercial, é hipótese de infração de mera conduta, que
se materializa quando o sujeito passivo oculta a intervenção de terceiro,
adquirente ou encomendante da mercadoria. Trata-se de medida de proteção

1 FERNANDES, Rodrigo Minei159-ro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Editora Intelecto, 2018, págs. 159-
161.

Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.252 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720038/2015-70
13
ao controle aduaneiro e, dessa forma, foi instituída em sua matriz legal, dentro
do sistema administrativo aduaneiro.
De toda forma, ainda que não fosse caracterizada como infração de mera
conduta, de natureza objetiva, a ocultação do sujeito passivo na importação, na
quase totalidade dos casos, corresponde a uma operação na qual fica
evidenciado o dolo por parte do importador, manifestado pela operação
simulada.
O tipo infracional consiste na conduta de “ocultar o sujeito passivo, real
vendedor, comprador ou responsável pela operação”, mediante simulação ou
fraude, inclusive por interposição de pessoas. Solon Sehn, em seu estudo sobre
o tema, destaca a imprescindibilidade em se vincular o tipo infracional
aduaneiro ao bem jurídico tutelado:
Na interpretação da infração definida no artigo 23, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976, na redação da Lei no 10.637/2002, a objetividade jurídica do tipo
infracional consiste na tutela da regularidade do controle aduaneiro do comércio
exterior, por meio da correta identificação das partes efetivamente envolvidas na
operação de importação ou de exportação. Não há como compreender o sentido
da infração desvinculado desse bem jurídico tutelado. Sem isso, o tipo infracional
perde o referencial teleológico, dificultando sobremaneira a diferenciação entre a
interposição fraudulenta e os simples casos de preterição de formalidades ou de
irregularidades na aplicação nos regimes de importação.
A análise do alcance do tipo infracional está diretamente ligada ao bem jurídico
tutelado pelo Direito Aduaneiro: o controle. Destaca-se, mais uma vez, que a
infração aduaneira tem natureza administrativa, não penal. Também não se trata
de infração de infração de natureza tributária, cujo bem tutelado seria a
arrecadação. Aqui, importa-nos verificar se o ato violou as medidas de controle e
segurança dos atos aduaneiros praticados, dentro do poder/dever da Aduana,
com base na determinação constitucional do devido controle aduaneiro.
A ocultação do sujeito passivo impacta de forma direta no controle aduaneiro,
visto que as medidas impostas para se identificar o real interveniente nas
operações de comércio exterior são violadas. A Aduana, com o sujeito oculto, não
consegue identificar o interveniente, não consegue implementar as medidas de
controle fiscal adequadas em relação àquela transação, dificultando o controle. A
parametrização da Declaração de Importação para canais de conferência
aduaneira (canais vermelho, verde, amarelo e cinza), que leva em conta o
interveniente, é prejudicada com a ocultação, distorcendo o sistema de controle
aduaneiro. Ademais, ocorre a violação ao controle aduaneiro na ausência de
habilitação (RADAR) no Siscomex do sujeito oculto.
Por fim, também ocorre a violação de normas tributárias, na obrigação tributária,
em seu elemento pessoal, qual seja: a sujeição passiva. Nesse caso, o elemento
pessoal da regra matriz de incidência do Imposto de Importação terá sido
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.252 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720038/2015-70
14
alterado, excluindo indevidamente da obrigação tributária o responsável pela
entrada da mercadoria em território aduaneiro.
Concordo com o posicionamento acima exposto, uma vez que é incontestável que o
bem jurídico tutelado pelo Direito Aduaneiro é o próprio controle aduaneiro. Conforme
destacado, o tipo infracional se caracteriza pela conduta de ocultar o real responsável pela
operação, por meio de simulação ou fraude, inclusive mediante a interposição de terceiros.
A finalidade da norma aduaneira, ao tipificar a infração relativa à interposição
fraudulenta, é garantir a regularidade do controle aduaneiro, assegurando a correta identificação
das partes efetivamente envolvidas na operação de importação ou exportação.
Destaco o Acórdão no 3403-002.894, no qual o ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan
esclareceu sobre a tipicidade da multa por cessão de nome. Vejamos:
A argumentação de que não houve fraude ou simulação, por não haver vantagem
ilícita, ou, ainda, de que não houve dano ao Erário porque os tributos devidos na
importação foram pagos é também improcedente, porque revela visão limitada
da legislação que rege a interposição nas operações de comércio exterior,
encarando-a como tributária.
A legislação aqui analisada não tem, por óbvio, escopo limitado à seara tributária.
É preciso voltar à tipicidade, revelando que o art. 33 (base legal da multa
aplicada) sequer trata de supressão de tributos, e usa ao final a expressão
“intervenientes ou beneficiários”. Basta que se oculte um interveniente, que a
multa é aplicável. Não se discute aqui falta de recolhimento, porque o bem
jurídico tutelado não é tributário, mas aduaneiro.
Busca a norma impedir que empresas “de fachada”, “laranjas”, “fantasmas”
ocultem infratores (que podem estar violando normas de controle aduaneiro,
sanitárias, ambientais, e até tributárias), evitando que sejam identificados pelos
órgãos competentes. (sem destaque no texto original)

No mesmo sentido está o Acórdão no 3403-002.187, assim ementado:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 01/02/2011, 02/02/2011, 04/02/2011
Ementa:
MULTA. IMPORTAÇÃO. ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE OU BENEFICIÁRIO.
EFEITOS TRIBUTÁRIOS. HABILITAÇÃO DO ACOBERTADO. IRRELEVÂNCIA.
Na aplicação da penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por
acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários em operações de
importação, é irrelevante se há efeito tributário no acobertamento, seja pela
existência de responsabilidade objetiva, ou pelo fato de a matéria aduaneira
extrapolar o espectro tributário. É ainda irrelevante o fato de ser o acobertado
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.252 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720038/2015-70
15
uma empresa habilitada a operar no comércio exterior, porque a conduta
imputada não é “acobertar interveniente ou beneficiário sem habilitação”, mas
tão­somente “acobertar interveniente ou beneficiário”, e ainda porque o
acobertamento não se presta exclusivamente a subtrair ao conhecimento da
autoridade aduaneira que o real interveniente ou beneficiário não é habilitado,
mas também a diversos outros propósitos, entre os quais a burla ao
gerenciamento de risco (subtrair ao conhecimento da autoridade aduaneira que o
real interveniente ou beneficiário oferece risco que apontaria para outro
parâmetro de seletividade na importação).
MULTA. IMPORTAÇÃO. ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE OU BENEFICIÁRIO.
PERDIMENTO. CUMULATIVIDADE.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento de
reais intervenientes ou beneficiários em operações de importação, não prejudica
a aplicação da pena de perdimento às mercadorias relativas à operação. (PAF no
19482.720020/2011-14. Relator: Conselheiro Rosaldo Trevisan)
Cabe ressaltar igualmente que o enquadramento jurídico da multa prevista no
artigo 33 da Lei no 11.488/2007 foi analisado através do PARECER/PGFN/CAT/No 153/2018,
emitido em consulta interna formulada pela Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em ltajaí-
SC, considerando o questionamento sobre a possibilidade de aplicação dos descontos concedidos
no âmbito do Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, instituído pela Lei n°
13.496/2017. O Parecer em referência foi emitido com a seguinte ementa:
PARECER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES QUE JUSTIFIQUEM SIGILO. LEI No
12.527/2011. NATUREZA JURÍDICA DA MULTA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI No
11.488/2007.
AUSÊNCIA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTOS. MULTAS.
Multa Administrativa. Dever Jurídico que impõe abstenção de ato ofensivo à
regularidade dos atos do comércio exterior. Natureza jurídica administrativa da
penalidade. Inaplicabilidade dos descontos concedidos pelo PERT às multas
isoladas. Isonomia. Exegese restritiva de benefícios fiscais.
(Processo SEI no l0951.l02650/2018-31)
Destaco as seguintes conclusões da Coordenação-Geral de Assuntos Tributários:
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.252 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720038/2015-70
16

(...)

Considerando as razões expostas, entendo restar evidente a natureza aduaneira da
multa constituída através do lançamento de ofício no presente litígio.
Por sua vez, assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos, delimitando a seguinte tese:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.252 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720038/2015-70
17
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12932:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
No presente processo, o Despacho de Encaminhamento de fls. 1245, que
encaminhou o processo para análise perante este CARF, foi proferido em 14/06/2016.
Após, somente em sessão realizada em 28 de junho de 2023 foi proferida a
Resolução no 3402-003.628, de fls. 1248-1258.
Dessa forma, considerando a natureza aduaneira da multa aplicada no auto de
infração objeto deste litígio e a paralisação do processo por mais de três anos, é possível a
aplicação do § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal
de Justiça no Tema 1293.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

2 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.252 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720038/2015-70
18
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP
e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1335
DF CARF MF
Original